Tribunal: TJBA
Processo: 0535401-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535401-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANIA SILVA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JULGAMENTO NO LIMITE DO PEDIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12%. POSSIBILIDADE.
JUROS NÃO DESTOANDO DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sentença proferida nos limites do pedido da inicial a qual apenas requereu a revisão dos juros no limite de 12% ao ano;

2. Jurisprudência do STF e STJ que entendem pela não aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano.

3. Os juros remuneratórios aplicados não destoam da taxa média de mercado, estando abaixo do percentual médio do BACEN aplicado à época do contrato.

4. Sentença mantida. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0535401-29.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVANIA SILVA EVANGELISTA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,